Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703749-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAVIER MAURICIO HINOJOSA SANCHEZ AGRAVADO: AURELIO SEVERINO DE SOUZA FILHO, ROBERTO ALVES FURTADO CALDAS, JONAS PEREIRA MACHADO D E S P A C H O Ciente da petição id. 15645772. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 22 de abril de 2020 11:49:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador